Tribunal: TJMT
Processo: 1035302-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035302-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO – ILEGITIMIDADE – AFASTADA - OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE APLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO INTEGRAL
– PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o STJ “
o credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta. 2.
Não há que se falar em limitação da cobrança de estadia, uma vez que não se trata de apreensão administrativa, mas, sim de cobrança decorrente de bloqueio judicial em ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO HONDA S/A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Civil da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1035302-98.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, julgou o pedido procedente “
para condenar o requerido ao pagamento do valor do guincho (R$ 110,00) e das diárias desde 26/05/2021 até a data da efetiva retirada, cada uma no valor de R$ 49,00, devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação,
bem como determinou “
que o réu efetue a retirada do veículo das dependências do autor, em 30 dias, sob pena de multa
” (cf. Id. no 217251617).

O Banco/apelante
insiste na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, alegando que não tem responsabilidade pelas despesas reclamadas, tendo em vista que “
ser somente a credora fiduciária do bem apreendido, não tendo concorrido de nenhuma forma com os eventos que geraram os supostos débitos que ora se pretende o pagament
o”.

No mérito, sustenta que “
as despesas decorrentes da apreensão, remoção e estadia de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão do cometimento de infração administrativa, não podem ser exigidas do credor fiduciário, ainda que este tenha posteriormente retomado a posse do bem, uma vez que o mesmo não deu causa à sua apreensão”.

Afirma, ainda que
, se aplica ao presente caso, a limitação da cobrança das despesas de remoção e estadia para o prazo de 06 (seis) meses, previsto no artigo 271, § 10o, do CTB.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedentes os pedidos iniciais (Cf. Id. no 217251628).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 217251631, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024